Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. RECEBIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. PAGAMENTO. INDEVIDO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. LIMITAÇÃO. BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. De acordo com o princípio da autotutela a Administração Pública poderá anular os atos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes. Todavia, essa faculdade não é absoluta, ao contrário, é limitada pela segurança jurídica.
2. O servidor público que recebe verba alimentar de boa-fé não pode ser compelido a restituir o erário, sob pena de infringir os princípios da irrepetibilidade de alimentos, razoabilidade e proporcionalidade.
3. Ainda que se trate de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba recebida, não cabe devolução ao erário, como preceitua o artigo 46 da Lei 8112/90, se estes forem pagos indevidamente por erro exclusivo do ente público.
4. Recurso conhecido e desprovido.